Tribunal: TJBA
Processo: 0754932-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0754932-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM

Advogado(s)
:
ELIEZER GOMES DE ALMEIDA, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu embargos de declaração para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, após ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada e declarada a nulidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública, com extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A extinção da execução fiscal, por vício apontado pela parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade e entendimento consolidado no STJ (Tema 421).

5. O ajuizamento indevido da execução fiscal gerou a necessidade de defesa judicial por parte da executada, legitimando a condenação da municipalidade ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 8º e 11; CF, art. 150, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ,
AgInt
no REsp 2.136.660/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0754932-88.2014.8.05.0001
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .